Tribunal: TJDFT
Processo: 0707774-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE PEDESTRE. PESSOA IDOSA. QUEDA EM BURACO. FALTA DE SINALIZAÇÃO. LESÃO NA PERNA. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO ADEQUADA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, a CAESB responde objetivamente pelos danos sofridos por pedestre que caiu em buraco proveniente de obras não sinalizadas.
II. A integridade física compõe os direitos da personalidade da pessoa humana, de maneira que sua violação caracteriza dano moral passível de compensação pecuniária, nos termos dos artigos 12 e 949 do Código Civil.
III. A indenização do dano material pressupõe a sua efetiva comprovação, segundo o disposto no artigo 402 do Código Civil e no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. No campo da responsabilidade extracontratual os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso.
V. Deve ser mantida a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência realizada em conformidade com o artigo 86 do Código de Processo Civil.
VI. Recurso da Autora parcialmente provido. Recurso da Ré desprovido.